Tribunal: TJBA
Processo: 8071307-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071307-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
RAQUEL FROES BORGES, TAYNARA OLIVEIRA SILVA, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: M. H. S. P. B. e outros

Advogado(s)
:
HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, FLORISVALDO DE JESUS SILVA, LETICIA ROSA DOS SANTOS, LARISSA FERREIRA GONCALVES, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO. REDE NÃO CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a continuidade de tratamento multidisciplinar intensivo de menor com paralisia cerebral espástica e epilepsia em clínica não credenciada, mediante reembolso direto das despesas, sob o fundamento de necessidade terapêutica e risco de regressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à eficácia de condição resolutiva relacionada à disponibilização de profissional na rede credenciada; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de cumprimento da obrigação por meio de depósito judicial; (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar a inaplicabilidade do vínculo terapêutico ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

A superveniente disponibilização de profissional na rede credenciada não afasta a necessidade de manutenção do tratamento em curso, pois prevalece a preservação do vínculo terapêutico e a continuidade do protocolo intensivo, diante do risco concreto de regressão funcional da paciente.

A decisão prestigia a indicação médica e a evidência clínica de adaptação ao tratamento, reconhecendo que a mera equivalência formal de profissional não garante a eficácia terapêutica.

O afastamento do depósito judicial como forma de cumprimento da obrigação é devidamente fundamentado, por representar entrave à continuidade do tratamento e comprometer a regularidade financeira necessária à prestação do serviço de saúde.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reformar decisão desfavorável.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme art. 489, § 1º, IV, do CPC e jurisprudência do STJ.

O prequestionamento considera-se atendido com a mera oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8071307-86.2025.8.05.0000
, em que figura, como embargante
, UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

,
e, como embargada,
M. H. S. P. B.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)